Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-21.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-21.2020.8.14.0138

APELANTE: URIONE DE MATOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. MENSAGENS DE WHATSAPP.VALIDADE DA PROVA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2.
É lícito às partes se utilizarem de quaisquer meios legítimos para provar o alegado. Nesse passo, tem-se que as
mensagens
de
WhatsApp
não são consideradas provas ilícitas, quando realizadas por um dos interlocutores, caso dos autos, e vêm sendo aceitas reiteradamente pela nossa Justiça.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
0001241-21.2020.8.14.0138

COMARCA
DE ANAPÚ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
URIONE DE MATOS DA SILVA
– (
JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA
– OAB/PA 26068-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Anapu/PA, que condenou o recorrente
URIONE DE MATOS DA SILVA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos VII, do Código Penal c/c art. 244-B da lei nº 8.069/90.

Consta da exordial acusatória que no dia 07/02/2020, por volta das 21h, na Vila Acrolina, zona rural de Anapu, sob autoria mediata do denunciado Urione de Matos da Silva, o adolescente Jhonata Santos Nascimento, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca subtraiu a motocicleta da vítima Mario de Jesus Silva.

Em seguida, a própria vítima passou a procurar o adolescente, conseguindo localizá-lo e recuperou a motocicleta. Na ocasião o infante conseguiu fugir, mas foi novamente localizado nas proximidades do restaurante Rancho do Japão, ocasião em que foi apreendido pela vítima, e, posteriormente, entregue à polícia militar.

Em suas declarações à autoridade policial, o adolescente confessou a autoria dos fatos e afirmou que reside em Pacajá e que veio a Anapu somente para roubar uma motocicleta, que seria entregue ao denunciado, que é conhecido pela alcunha de “CABELUDO”, no intuito de quitar uma dívida de droga. Informou ainda que CABELUDO lhe forneceu a arma utilizada na conduta e que sabe que este ordena vários roubos de motocicleta nesta cidade. Em continuidade, declarou que é usuário de maconha e que “corre junto” da facção criminosa conhecida como “comando vermelho”, mas que não é faccionado, sendo que CABELUDO é integrante desta facção e exerce a função denominada “disciplina” da organização criminosa na cidade de Pacajá.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
URIONE DE MATOS DA SILVA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos VII, do Código Penal c/c art. 244-B da lei nº 8.069/90.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação, condenando o réu
acima identificado
na sanção descrita como roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões. A defesa requer a
reforma da sentença para que o réu seja absolvido, alegando negativa de autoria, ausência de provas para subsidiar a condenação.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Insurge-se o apelante contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, VII do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria.

A
materialidade e autoria
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelas mensagens de textos trocadas entre o recorrente e o menor infrator.

A testemunha Divaldo pinheiro Gonçalves em sede policial assim declarou:

A vítima de corrupção de menores J.S.D.N, esclareceu na fase inquisitorial que:

Como se vê, os depoimentos das vítimas/testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguros da ofendida, o qual foi harmônico e coerente ao apontarem o acusado como um dos autores do assalto contra a vítima.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã sobre o tema:

HABEAS CORPUS Nº 599517 - SC (2020/0182395-0) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com
pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE GONÇALVES SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na
Apelação Criminal n. 0004393-26.2018.8.24.0023
. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi sentenciado às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime
tipificado no art.
157
,
§ 3º
,
II
, do
Código Penal
(fls. 607-625). Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 822-846, assim definido por sua ementa: "APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
(
CÓDIGO PENAL
, ART.
157
,
§ 3º
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE POLICIAL CIVIL, CORROBORADAS PELOS DIZERES DO CORRÉU, INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO FATO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA EMBASAR O DECISUM. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(STJ - HC: 599517 SC 2020/0182395-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 04/12/2020).

Sobre o assunto, colaciono ainda julgado desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00003687720128140501 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 06/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/02/2018).

Ademais, as mensagens de texto trocadas pelo apelante e J.S.D.N, demonstram com clareza a materialidade e autoria do crime, sendo oportuno juntar trechos do diálogo realizado entre eles:

Sabe-se que é lícito às partes se utilizarem de quaisquer meios legítimos para provar o alegado. Nesse passo, tem-se que as
mensagens
de
WhatsApp
não são consideradas provas ilícitas, quando realizadas por um dos interlocutores, caso dos autos, e vêm sendo aceitas reiteradamente pela nossa Justiça.

Vejamos um julgado de nosso Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em questão:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E LATROCÍNIOS TENTADOS. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ, QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida. 2. Na espécie, os próprios suspeitos dos crimes de latrocínio e de latrocínio tentado teriam concedido autorização e insistido para o acesso aos dados de seus celulares. (...). (STJ - HC: 686393 MG 2021/0255294-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Frise-se nesse caso que o dono do aparelho autorizou que os policiais tivessem acesso ao conteúdo das mensagens, bem como é necessário pontuar que as mensagens não são o único meio de prova aptos a embasar a condenação do apelante, uma vez que como já fora demonstrado alhures, outros meios foram utilizados para fundamentar a decisão do juízo primevo.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023